Tribunal: STF
Processo: ARE 1536970
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DO INSS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR POR SEGURADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SUBSTITUÍDA POR AUXÍLIO-ACIDENTE. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 109, INCISO VIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTE FIXADA EM SEDE LIMINAR – CONDENAÇÃO NÃO CONVALIDADA PELA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL PASSÍVEL DE EXECUÇÃO – IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO OBJETO DA CONDENAÇÃO – OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA – COMPENSAÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE VALORES A SEREM ESTORNADOS OU RESSARCIDOS – GLOSA REALIZADA INDEVIDAMENTE - CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL PELA AUTARQUIA – NECESSIDADE – ALTERAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. 



    - Uma vez que o cerne da preliminar de nulidade da decisão agravada se confunde com o mérito recursal, em tal sede deve ser examinada. 



    - Não há falar em nulidade da decisão recorrida por afronta a coisa julgada relativamente à revogação da multa fixada em sede liminar, se no título executivo judicial a astreinte não foi confirmada. 



    - A multa fixada em liminar que antecipa a efetivação de um direito pleiteado pela parte deve ser convalidada pela sentença final, em caso de confirmação desse direito, para que, na hipótese de descumprimento da ordem, possa ser executada quando do trânsito em julgado da mesma sentença. 



    - Se, contudo, a sentença se mantiver silente quanto à convalidação da multa, ela não poderá ser objeto de execução pelo pretenso beneficiário, uma vez ausente o título executivo judicial. 



    - Uma vez que o benefício da aposentadoria por invalidez não foi implantando pela autarquia ré por força de decisão precária, mas sim, por sentença proferida em sede de mandado de segurança, não há falar em compensação de valores eventualmente pagos a maior. 



    - A realização da glosa (estorno/débito) junto ao plano de previdência da parte foi realizada indevidamente pela autarquia agravada, haja vista que não existe valor a ser ressarcido a título de diferença entre o benefício inicialmente deferido e aquele posteriormente implantado. 



    - Compete a autarquia recorrida comunicar ao plano de previdência privada da parte agravante (Previ) acerca de inexistência de valor a ser ressarcido e requerer a revogação da glosa, notadamente quando tal ordem já foi expedida e claramente descumprida pela agravada. 



    - Alteração parcial da decisão recorrida que se impõe.” (Doc. 193, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Doc. 205) foram desprovidos (Doc. 210).



    Os embargos de declaração opostos por Otávio Augusto Machado (Doc. 218) também foram desprovidos (Doc. 223).



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 109, inciso VIII, da Constituição da República. Alega, em síntese, que, “em razão da manifesta violação aos artigos 5º, XXXVI, e 109, VIII, ambos da Constituição da República de 1988, faz-se necessário o acolhimento do presente Recurso Extraordinário, no sentido de reformar o v. acórdão recorrido e manter a determinação de conversão do B92/109.525.774-6 em auxílio-acidente, por acidente do trabalho (B94), a partir de 01/09/2006, bem como a possibilidade de cobrança das diferenças indevidamente recebidas pelo recorrido, desde então, por força de antecipação de tutela” (Doc. 229, p. 7).



    Otávio Augusto Machado apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 232).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 234).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que o artigo 109, inciso VIII, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do AI 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” 



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Saliente-se ainda que os limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



     



    Demais disso, constata-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente